Tribunal: STF
Processo: RE 87144
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-08-30
Data de publicação: 1979-08-30

Ementa:
- Dissídio coletivo. Servidores do Município. Estipulação de salários. 
III. Preliminares de não conhecimento do recurso fundadas nos arts. 195 e 70, § 1º, respetivamente do C.P.C. e Lei 4.215/63, rejeitadas.
III. Atenta contra o art. 142, § 1º, c.c. o art. 170, § 2º, da Constituição, a decisão que estende normas e condições do trabalho, fixados em dissídio coletivo, a servidores de pessoas jurídicas de direito público, impossibilitados, sequer, de sindicalizarem-se (C.L.T., art. 566). Precedentes do S.T.F. (RE 77.379 - RTJ 71/185).
IV. Recurso extraordinário provido, rejeitadas as preliminares.